Tribunal: TJBA
Processo: 8078577-64.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SERGIO SALES CAFEZEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078577-64.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: DIEGO HENRIQUE ALMEIDA SANTOS

Advogado(s)
:
JEIMISON DENNES SOUZA SILVA, YADA MARIA DE SA BARROS

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE DE JUSTIÇA – HIPOSSUFICIÊNCIA DECLARADA – POSSIBILIDADE DE PARCELAMENTO DAS CUSTAS – PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Diego Henrique Almeida Santos em desfavor do Banco do Brasil S/A, nos autos do processo de origem nº 8010691-57.2025.8.05.0191, irresignada com a decisão que indeferiu a gratuidade da justiça.

II. Questão em discussão:
Discute-se a possibilidade de concessão integral da gratuidade de justiça, diante da alegada hipossuficiência econômica da parte agravante, e a legalidade do parcelamento das custas processuais determinado pelo juízo de origem.

III. Razões de decidir:
A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência judiciária gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. A matéria encontra disciplina nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil e na Lei nº 1.060/50 (parcialmente revogada), que estabelecem a presunção relativa de veracidade da alegação de pobreza formulada por pessoa natural (§3º do art. 99 do CPC).
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a presunção é
juris tantum
, podendo o magistrado indeferir o pedido quando existirem elementos que afastem a condição de hipossuficiência.
No caso concreto, embora a agravante alegue insuficiência financeira, verifica-se ser possível o parcelamento em seis parcelas mensais sucessivas, solução que possibilita o acesso à Justiça sem inviabilizar a arrecadação de custas. Assim, mostra-se razoável a manutenção do parcelamento, com pequena adequação para resguardar o equilíbrio entre o direito de acesso à justiça e a sustentabilidade do sistema judiciário.

IV. Dispositivo e tese:
Agravo de Instrumento parcialmente provido, para ajustar o parcelamento das custas processuais em seis parcelas mensais iguais e sucessivas, vencendo-se a primeira no dia 05 do mês subsequente à intimação.
Tese: A presunção de hipossuficiência financeira da pessoa natural é relativa, podendo o magistrado deferir o parcelamento das custas judiciais como medida de equilíbrio entre o direito fundamental de acesso à justiça e a observância do dever de custeio processual.

Legislação relevante citada:
Constituição Federal, art. 5º, LXXIV; Código de Processo Civil, arts. 98 a 102, especialmente art. 99, §§ 2º e 3º; Lei nº 1.060/50 (assistência judiciária gratuita).

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp nº 2.635.967/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/02/2025, DJe 21/02/2025; TJBA, Agravo de Instrumento nº 8052575-28.2023.8.05.0000, Rel. Desa. Cynthia Maria Pina Resende, Quarta Câmara Cível, julgado em 22/09/2021, publicado em 31/07/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível, em
DAR PARCIAL
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, e o fazem de acordo com o voto do Relator.